Tribunal: TCU
Processo: 041.390/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vanessa Oliveira Cabral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1727/2021-TCU-Segunda Câmara por Vanessa Oliveira Cabral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Vanessa Oliveira Cabral para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 1727/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Coletiva 1036231-43.2020.4.01.0000, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais - SITRAEMG, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1727/2021-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, comprovando, nos autos, que o recorrente é, de fato, um dos substituídos nos processos; 9.2.2. verifique se a recorrente é beneficiária de sentença judicial transitada em julgado e, se for o caso, observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115; 9.3. encaminhar, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos da Ação Coletiva 1036231-43.2020.4.01.0000 e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.